Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722328-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, interpostas por SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS e DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo. Na hipótese, o apelante Sergio Luis Muradas não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID 76227319). Registre-se, inicialmente, ter o recorrente efetuado o pagamento das custas iniciais (IDs 76226734 e 76226742), somente nesta sede solicitando o benefício, sem, contudo, apresentar os documentos necessários. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. O CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer dever o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte a qual pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, sobretudo diante de figurar como parte postulante da gratuidade pessoa jurídica. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documentos os quais comprovem a situação de hipossuficiência, em situação a qual justifique o processamento da ação sob o pálio da gratuidade de justiça. Esclarece-se, ainda, ao recorrente que o benefício pretendido não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc (não retroativos). Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) - g.n. Feitas essas considerações, intime-se o recorrente (SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS) para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 19:10:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador